Tribunal: STF
Processo: RE 1261078
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto por Sinelon Ferreira de Menezes contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, está assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFICIO. ALTERAÇÃO DO TETO DE CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECOMPOSIÇAO DAS PERDAS DECORRENTES DA LIMITAÇÃO AO TETO. BENEFICIO NÃO LIMITADO AO TETO NA DATA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. 
    1. Não se discutindo o critério de cálculo ou de revisão do ato concessório do beneficio, mas sim o limitador a incidir sobre o cálculo incontroverso, a natureza da causa é meramente declaratória e condenatória, e não (des)constitutiva, de modo que incide, na espécie, apenas o prazo prescricional e não decadencial. 
    2. A prescrição atinge as prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação, nos termos do enunciado da Súmula 85 do STJ, em caso de procedência do pedido. 
    3. A pretensão de se obter o reajuste do benefício concedido antes da EC 20/98 e da EC 41/03, de acordo com os novos tetos nelas estabelecidos, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência dos Tribunais e do colendo Supremo Tribunal Federal. 
    4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE nº 564.354, reconheceu que ‘não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998’ e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional'. (RE nº 564354, Relatora Ministra Carmén Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15/02/2011) 
    5. Conquanto o beneficio da parte autora tenha sofrido limitação em sua renda mensal inicial em razão da aplicação do teto previsto no art. 29, § 2º, e no art. 33 da Lei nº 8.213/91, as informações prestadas pela Contadoria Judicial evidenciam que houve a recomposição das perdas decorrentes da limitação do saláriode-benefício na data da concessão/revisão, de modo que o valor da renda mensal não mais superava o teto estabelecido na legislação previdenciária na data da EC 20/98 e da EC 41/2003. 
    6. Como o benefício da parte autora já recebeu a sua recomposição nos reajustamentos subsequentes à concessão/revisão, não há que se falar em adequação aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. 
    7. Mantidos os honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo ‘a quo’, majorando-os em 2% (dois por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, ticando suspensa a execução enquanto perdurar a situação de pobreza da parte autora, pelo prazo máximo de cinco anos, quando estará prescrita. 
    8. Apelação desprovida.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    O exame da presente causa, no entanto, evidencia que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao resolver a questão suscitada nos autos, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “9. Entretanto, as informações prestadas pela Contadoria Judicial evidenciam que a parte autora obteve, com os reajustamentos posteriores, a recomposição das perdas decorrentes da limitação do salário-de-benefício na data da concessão/revisão, de modo que o valor da renda mensal não mais superava o teto estabelecido na legislação previdenciária na data da EC 20/98 e da EC 41/2003. 
    10. Nesse sentido é a manifestação da SECAJ: 
    MM. Juiz, 
    A parte autora pleiteia a revisão da renda mensal, para que estas não sejam submetidas aos tetos fixados ordinariamente, vigentes em 12/98 (R$ 1.081,50) e 01/2004 (1.869,34), devendo ser considerados os valores instituídos pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, nos valores de R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00, respectivamente. Ocorre, porém, que ao procedermos à evolução da RMI, de acordo com dados concessórios informados pela parte, concluímos que as rendas mensais nas competências das Emendas Constitucionais, não foram submetidas aos tetos ordinários, pois pagas nos valores de R$ 802,42 (12/98, quando o teto ordinário era R$ 1.081 ,50) e R$ 1.249,99 (quando o teto era R$ 1.869,34). Concluímos, portanto, que a parte autora não faz jus às diferenças pleiteadas nestes autos. (f. 70)
    11. Desse modo, não há que se falar em adequação do valor da renda mensal aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e, de consequência, a parte autora não faz jus à revisão pleiteada.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável, pois o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Impõe-se destacar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 1.012.367/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.214.615/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 1.225.866/PR, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 1.265.283/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.):
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE  BENEFÍCIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, ‘CAPUT’, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 14 DA EC Nº 20/1998 E 5º DA EC Nº 41/2003. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    (RE 962.257-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.
    3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que ‘não restou demonstrado nos autos que a evolução da renda mensal inicial apurada administrativamente acarretaria diferenças decorrentes dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003’.
    4. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa.
    5. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (RE 1.212.496-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator